Tribunal: TJES
Processo: 5000072-28.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-28.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GILMAR JOSE GUIO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000072-28.2023.8.08.0023
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDO:
GILMAR JOSE GUIO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ROUBO DE CARTÃO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA E PRESENCIAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO BLOQUEIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS APÓS A NOTIFICAÇÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC (LEI 14.905/2024). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária pós-roubo de cartão. 2. Pretensão recursal de reforma integral do julgado sob alegação de culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório e ajuste dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em verificar a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelas transações efetuadas após a notícia do roubo do cartão, bem como analisar os pedidos de reforma relativos ao montante fixado a título de danos morais e aos consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Restou comprovado que o autor agiu com a diligência esperada ao comparecer à agência bancária no dia do evento criminoso (29/07/2022), conforme senha de atendimento presencial AZ907 colacionada aos autos. 5. Diante da inversão do ônus da prova e da capacidade técnica da ré, cabia ao banco demonstrar que a solicitação de bloqueio não foi feita naquele atendimento, encargo do qual não se desincumbiu. 6. A realização de transações atípicas três dias após a comunicação presencial do roubo evidencia falha inescusável no dever de segurança, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade (Súmula 479 do STJ). 7. No que tange ao dano moral, a angústia de ver o patrimônio atingido após ter sido vítima de violência urbana, somada à inércia do banco em obstar a fraude, configura abalo indenizável. Contudo, em atenção aos parâmetros desta Turma Recursal e aos princípios da razoabilidade, o valor deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8
.
Quanto aos encargos legais, deve ser aplicada a Taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) como índice único de atualização a partir da citação (danos materiais) e do arbitramento (danos morais), nos termos da Lei Federal nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença vergastada, tão somente para (i) REDUZIR o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e (ii) determinar que a atualização de ambas as verbas condenatórias ocorra exclusivamente pela Taxa SELIC, mantendo-se os demais termos da condenação material. 10.
Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas realizadas após a devida e comprovada comunicação de roubo ou furto de cartão pelo consumidor, configurando fortuito interno o bloqueio extemporâneo que permite o prejuízo patrimonial".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, art. 927; Lei nº 14.905/2024. STJ, Súmula 479.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o à restituição de R$ 8.205,00 (oito mil duzentos e cinco reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

O autor sustenta que foi vítima de roubo em 29/07/2022 e que, no mesmo dia, compareceu presencialmente à agência bancária para solicitar o bloqueio de seus cartões e senhas (senha AZ907). Alega falha na prestação do serviço, pois compras fraudulentas foram autorizadas em 02/08/2022, três dias após o pedido de bloqueio.

Inconformada com a sentença, a instituição financeira recorre alegando culpa exclusiva da vítima pela guarda da senha e sustenta que o bloqueio só foi efetivado em 04/08/2022, após as transações. Subsidiariamente, pede a redução da indenização e o ajuste dos juros pela SELIC.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ab initio
, cumpre consignar que a relação jurídica
sub examine
é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujos preceitos de ordem pública e interesse social impõem a proteção da parte hipossuficiente e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

No mérito, a insurgência recursal colide com o sólido acervo probatório coligido aos autos. Exsurge cristalina a diligência do consumidor que, premido por evento delituoso, compareceu presencialmente à agência bancária para providenciar o imediato bloqueio de seus cartões, fato este materializado pela senha de atendimento presencial AZ907.

Nesse jaez, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu. A alegação de culpa exclusiva da vítima mostra-se incongruente frente à desídia da ré, a qual, ignorando a ciência inequívoca sobre a vulnerabilidade do cliente, viabilizou operações vultosas e atípicas em total desconformidade com o perfil de consumo do recorrido.

É dever indelegável das instituições financeiras velar pela incolumidade dos ativos de seus correntistas. A autorização de operações fraudulentas três dias após a comunicação do sinistro configura desídia inescusável e falha manifesta no dever de segurança, caracterizando fortuito interno.

Dessarte, impende ressaltar que a instituição financeira responde objetivamente por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual mostra-se escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a recorrente ao reembolso dos valores impugnados, decorrente da fraude perpetrada.

No que tange ao dano moral, a angústia de ver o patrimônio atingido após ter sido vítima de violência, somada à inércia do banco em obstar a fraude após ciência inequívoca, configura abalo extrapatrimonial indenizável. Os transtornos gerados pela necessidade de contestação dos valores, somados à própria violação da esfera de segurança da parte, caracterizam ofensa a direito da personalidade que vai além do mero dissabor. Assim, a condenação é medida que se impõe.

Contudo, o
quantum
indenizatório fixado na origem merece ser parcialmente reformado. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da falha do serviço e as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a redução da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que se revela apto a compensar o abalo sofrido e cumprir, de forma equilibrada, o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença carece de pontual reforma. Em estrita observância à novel legislação (Lei Federal nº 14.905/2024), deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização e juros, a incidir a partir da citação para os danos materiais e do arbitramento para os danos morais.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença vergastada, tão somente para:

I)

REDUZIR
o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais);

II)

DETERMINAR
que a atualização das verbas condenatórias ocorra exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905 de 2024, observados os marcos iniciais de incidência próprios de cada rubrica.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)